Tribunal: CARF
Processo: 10380.907569/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. CAIXAS DE ISOPOR E MÁSTER BOX.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de caixas de isopor e embalagens de transporte do tipo máster box, que são incorporadas ao produto vendido.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907569/2012-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.228 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SM PESCADOS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS. CAIXAS DE ISOPOR E MÁSTER BOX.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de
caixas de isopor e embalagens de transporte do tipo “máster box”, que são
incorporadas ao produto vendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907569/2012-76
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907569/2012-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3301-007.514, da 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do
recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, deu provimento parcial, revertendo as
glosas de créditos de Cofins calculados sobre compras de embalagem secundária (“master box”)
e caixa de isopor.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. CONCOMITÂNCIA
Não deve ser conhecido o argumento que também seja objeto de ação judicial.
Aplicação da Súmula CARF n° 1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE
Estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais à conclusão
do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da
mercadoria, notadamente dos produtos alimentícios, entre eles, os gastos com
embalagens para transporte.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão acerca dos créditos decorrentes do custo das embalagens de
transporte (master box e caixa de isopor).
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907569/2012-76

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, que pede
que o recurso não seja conhecido e, caso não seja esse o entendimento dessa turma, que no
mérito seja improvido, alegando que foi demonstrado que os insumos que tiveram as glosas
revertidas, fazem parte do processo produtivo da empresa Recorrida.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido, nos termos do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o exame de
admissibilidade do recurso constante em despacho.

Ora, cotejando os arestos, há similitude fática e divergência de interpretação da
legislação quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre os gastos com embalagens para transporte. O acórdão recorrido firmou
entendimento de que há direito ao crédito, por considerar as embalagens como imprescindíveis
ao processo de fabricação. Os acórdãos paradigmas, no entanto, julgaram no sentido oposto.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, sem delongas, entendo que não assiste razão ao recorrente –
o que peço licença para citar o acórdão 9303-010.575, da lavra da nobre conselheira Érika Costa
Camargos Autran, sendo ainda referente a processo do mesmo sujeito passivo – discutindo a
mesma matéria. Esse colegiado já apreciou a matéria, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2003
a
31/12/2003
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO.
RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907569/2012-76

INSUMOS. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado
o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. No
presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de caixas de
isopor e embalagens de transporte do tipo “máster box”, que são
incorporadas ao produto vendido.”

A nobre conselheira citou em seu voto entendimento já proferido pelo ilustre
conselheiro Andrada. Vejamos:
“[...]
Ressalto que na sessão de 22 de janeiro de 2020, essa turma, analisou o
Recurso Especial do Contribuinte, discutindo os mesmos insumos. Trata-se do
acordão n.o 9303-009.976 da lavra do Ilustre Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal. Naquela ocasião o colegiado deu provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte quanto aos itens caixas de isopor e embalagens de
transporte do tipo “máster box”, conforme abaixo:
1) aquisições de caixa de isopor
O contribuinte dedica-se à atividade de industrialização de camarão, sendo o
seu processo produtivo destacado em duas fases distintas: i) despesca do
camarão in natura (retirada do camarão vivo dos tanques de criação); e ii)
industrialização do camarão (classificação, descabeçamento e congelamento).
Veja como o contribuinte explica o uso das caixas de isopor:
[...]
Observe-se que as caixas de isopor têm pequena vida útil e são efetivamente
consumidas no processo de produção do camarão. Portanto, encaixam-se no
conceito de insumos antes analisado, devendo ser provido o recurso especial
nesta matéria. 2) embalagens de transporte recorro novamente ao
Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.228 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.907569/2012-76

detalhamento do uso de referidas embalagens, extraído do recurso especial do
contribuinte:
[...]
Como pode se ver, o produto final da industrialização do contribuinte é
embalados definitivamente nestas “máster box de 20 Kg” e são vendidos aos
seus clientes nesta embalagem, tida como de transporte. Portanto entendo que
são consumidas no processo de industrialização e dou provimento ao recurso
especial do contribuinte nesta matéria.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital